Tribunal: TJDFT
Processo: 0707445-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
Número do processo: 0707445-61.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HOSPITAL BOM SAMARITANO S/S LTDA AGRAVADO: MARIA DA CONCEICAO MOURA DE PAULA PINTO DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por HOSPITAL BOM SAMARITANO S/S LTDA contra decisão proferida em ação de conhecimento (processo no 0706533-61.2020.8.07.0001), requerido por MARIA DA CONCEICAO MOURA DE PAULA PINTO. Por meio da decisão de ID 15351110 foi admitido o processamento do agravo de instrumento. Por meio da petição de ID 15559211, a parte agravada junta documento que comprovam que a alta hospitalar da agravada se deu em 4/3/2020 e não em 2/3/2020, conforme alegações da agravante. Tendo em vista o fato novo trazido e o documento juntado aos autos, nos termos do art. 10 do CPC, intime-se a parte agravante para que, no prazo de 10 dias, se manifeste acerca do documento de ID 15559212. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 26 de maio de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator